Tribunal: TJES
Processo: 5007874-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Fato Gerador/Incidência; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
7874-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

LOUIS DREYFUS COMPANY DO BRASIL S.A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora ambos corrêa da silva

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALOCAÇÃO DOS FUNDAMENTOS À TIPICIDADE DO ART.151 DO CTN. EFICÁCIA PRECLUSIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE EXPEDIÇÃO DE CER
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Acolhido na decisão recorrida o pedido subsidiário para suspensão do crédito tributário mediante depósito integral de seu montante ou seguro-garantia,
sem tangenciar quanto aos requisitos do art.300 do CPC,
não se cogita de incidência do art.151,
inciso V, do CTN.

2. O
s
Embargos de Declaração,
de regra,

ostenta natureza de recurso aclaratório, integrativo e saneador, motivo pelo qual, se intentado recurso com caráter substitutivo, como é o Agravo de Instrumento, a sua não oposição não gera preclusão consumativa.

3.
A oferta de seguro-garantia pelo devedor não é apta para suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como
não se presta a impedir eventuais medidas a serem adotadas pela Fazenda Municipal para a cobrança de seu débito,
tais como o
protesto
e a inscrição no Cadin. Precedentes do STJ.

4. Recurso Provido,
para modificar parcialmente a decisão recorrida, tão somente para autorizar
em favor do Agravado,
a regular emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
mantendo,
contudo,
a necessidade de depósito montante integral do tributo devido para fins de suspensão da exigibilidade do crédito dele decorrent
e.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007874-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
7874-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

LOUIS DREYFUS COMPANY DO BRASIL S.A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
, que nos autos da ação anulatória
ajuizada por
LOUIS DREYFUS COMPANY DO BRASIL S.A
, deferiu a tutela de urgência,
para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados pelo Auto de Infração nº 2.078.524-8 (Processo administrativo nº 5.438.181-9), mediante a prestação de garantia em dinheiro ou seguro-garantia, assegurando, em seguida, a regular emissão de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como vedando a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (CADIN, SPC, SERASA e etc) e protesto.

Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou a demanda alegando que
29/07/2011 foi surpreendida com a lavratura do Auto de Infração nº 2.078.524-8 (Processo administrativo nº 5.438.181-9) pela Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo, exigindo a cobrança do ICMS e multa por suposta omissão de receita pela ausência de emissão de notas fiscais.

Sustentou que o
Auto de Infração é totalmente insubsistente e deve ser integralmente cancelado,
porquanto, tendo em vista
o seu objeto social, é impossível considerar a tomada de serviços de transporte como omissão de receita,
bem como porque
não houve verificação no registro de inventário de forma a confirmar a manutenção ou saída das mercadorias que ingressaram no estoque.

Ao final formulou o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“
a) seja concedida a tutela de urgência para, nos termos do artigo 151, V, do CTN, determinar de imediato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a título de ICMS, multa, juros e demais encargos, decorrente do lançamento oriundo do Auto de Infração nº 2.078.524-8 e, inclusive, assegurando à Autora a regular emissão de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a não inscrição do débito em dívida ativa, bem como que o nome da Autora não seja objeto de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito (CADIN, SPC, SERASA e etc) e, inclusive, que não venha a ter o débito relativo ao Auto de Infração objeto de protesto e todas as consequências daí advindas;

b) alternativamente, caso Vossa Excelência entenda necessário a prestação de garantia para a concessão da tutela de urgência, a Autora requer, desde já, a concessão de prazo de 15 (quinze) dias úteis para a juntada aos autos de apólice de seguro garantia judicial em valor integral do suposto débito oferecido como contracautela para o fim de assegurar à Autora a regular emissão de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como que seu nome não seja objeto de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito (CADIN, SPC, SERASA e etc) e, inclusive, que não venha a ter os débitos relativos ao Auto de Infração objeto de protesto e todas as consequências daí advindas;”

Na decisão recorrida, a togada primeva assim se manifestou:

[...].

Ocorre que as restrições impostas em razão de ação judicial e/ou inscrição de crédito em dívida ativa, por exemplo, tem consequências que podem impedir o funcionamento normal das empresas, daí o fundado receio de dano irreparável.

Nesse passo, não se pode permitir que uma empresa paralise suas atividades em decorrência de um débito que certamente será objeto de discussão acirrada, ainda mais que a pretensão tem por escopo os efeitos tão somente até a decisão final.

Considerando a já citada presunção de legitimidade de que goza o Auto de Infração, tenho que a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspenso se houver o prévio e integral depósito da quantia, visando assegurar à parte credora, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de insucesso da medida.

No caso em questão, a Autora se manifesta no sentido de ofertar garantia por meio de seguro, o que é suficiente para o deferimento do pedido.

Isto Posto
,
DEFIRO
o pedido subsidiário, para determinar a suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários lançados pelo Auto de Infração nº 2.078.524-8 (Processo administrativo nº 5.438.181-9), mediante a prestação de garantia em dinheiro ou seguro garantia, assegurando, em seguida, a regular emissão de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como vedando a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (CADIN, SPC, SERASA e etc) e protesto.

[...].

Sobreveio, então o presente recurso, no qual,
em apertada síntese, aduz o
Estado
Agravante pelo
desacerto da decisão ao suspender a exigibilidade do crédito tributário unicamente fundado na existência do seguro-garantia, sendo necessário o depósito integral em dinheiro, a teor do art.151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Verifica-se no Id nº 3450797 que a antecipação da tutela recursal foi deferida
para modificar parcialmente a decisão recorrida, tão somente para autorizar,
em favor da Agravada,
a regular emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nas contrarrazões (Id nº 3563613)
, a
Agravada
, em síntese,
sustentou

que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
ocorreu
pela concessão de tutela antecipada em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ou seja, na forma do
art.151, inc. IV, do CTN, em razão da
presença dos requisitos autorizadores para a sua concessão (fumus boni iuris e periculum in mora) e, apenas em um segundo momento, ocorreu a aceitação da caução ofertada como garantia do juízo.

A seguir, aduziu
que preclui o direito do Agravante em questionar a decisão recorrida,
isso em
razão da não oposição de Embargos de Declaração para aclarar qual a base legal para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

F
eitas essas considerações, passo a análise dos fundamentos recursais.

Em primeiro,
ao contrário do que sustenta a Agravada,
indene de dúvidas que a decisão recorrida
acolheu o pedido liminar subsidiário formulado na petição inicial, ou seja, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
tão somente
mediante
a “prestação de garantia em dinheiro ou seguro-garantia”, atraindo, assim, a tipicidade no art.151, inciso II do CTN.

A decisão objurgada não teceu qualquer consideração quanto à presença dos requisitos do art.300 do Código de Processo Civil
e, como alhures consignado, foi alocado
na petição inicial
apenas como fundamento do pedido principal, que invocava o art.151, inciso V, do CTN.

Assim,
a despeito da cautelaridade da decisão recorrida, a suspensão do crédito tributário foi acolhida apenas em razão do caucionamento.

Também não prospera a alegação de preclusão pela não interposição de Embargos de Declaração pelo Estado do Espírito Santo para
aclarar qual a base legal para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Isso porque, de regra,
os
Embargos de Declaração
ostentam natureza de recurso aclaratório, integrativo e saneador, motivo pelo qual, se intentado recurso com caráter substitutivo, como é o Agravo de Instrumento, a sua
prévia
não oposição não gera preclusão consumativa
a tornar estabilizada a discussão operada na decisão recorrida.

D
estarte, de ser refutada a alegação da preclusão.

Em evolução, passo as razões elencadas pelo Estado do Espírito Santo, que aduziu,
em apertada síntese
,
pelo
desacerto da decisão em suspender a exigibilidade do crédito tributário unicamente fundado na existência do seguro-garantia,
sendo necessário o depósito integral em dinheiro, a teor do art.151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Com razão o ente estatal.

Isso porque,
o seguro-garantia não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previsto no art.151, inciso II, do CTN.

Ademais,
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), dispõe que somente o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora (art. 9, §4º), servindo o seguro-garantia apenas para efeito de penhora, a teor do §3º do mesmo dispositivo.

Nesse cenário
,
o oferecimento de
seguro-garantia
, ainda que no montante integral do valor devido, não permite a
suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, objetivando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

A propósito, a jurisprudência d
a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR.
[...].

2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020. 3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.

[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...].
III
- Este Superior Tribunal firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo a qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

[...].(AgInt no REsp n. 2.023.885/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
2.
Nos termos do art. 151, do CTN, o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

No mesmo sentido, este
Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro - Súmula 112/STJ. 3. O seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária
. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180045286, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO COBRANÇA DE ICMS PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OFERTA DE FIANÇA BANCÁRIA IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPAÇÃO COM DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO RECURSO DESPROVIDO. [...].
2. A Lei nº 13.043/2014, que alterou o inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.830/1980, assim como o §2º, do art. 835, do CPC, que versam sobre a possibilidade da fiança bancária ou do seguro-garantia substituírem a penhora em dinheiro no processo de execução, não se aplicam à pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que, por ser mais ampla, uma vez que impede a realização de quaisquer atos destinados à cobrança do débito, deve ser admitida apenas quando comprovada alguma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 151, I a V, e parágrafo único, do CTN
.
3. Não comprovados os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há como determinar que o agravado abstenha-se de inscrever o nome da agravante no CADIN estadual ou de protestar a CDA.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015033, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE SEGURO-GARANTIA NO VALOR INTEGRAL DO TRIBUTO INVIABILIDADE DA EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO E INTEGRAL PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Em consonância com o disposto no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula nº 112 do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pressupõe a realização de depósito integral e em dinheiro. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o seguro-garantia não é equiparável a dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003823, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Assim, a utilização do seguro-garantia pela agravada tem o condão
apenas
de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, mas não de sustar a exigibilidade do crédito, salientando expressamente que, consequentemente, não se presta a impedir em eventuais medidas a serem adotadas pela Fazenda Municipal para a cobrança de seu crédito, inclusive a medida de protesto.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para modificar a decisão recorrida tão somente para autorizar,
em favor da Agravada,
a regular emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
mantendo,
contudo,
a necessidade de depósito montante integral do tributo devido para fins de suspensão da exigibilidade do crédito Tributário.

Com efeito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
7874-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

LOUIS DREYFUS COMPANY DO BRASIL S.A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALOCAÇÃO DOS FUNDAMENTOS À TIPICIDADE DO ART.151 DO CTN. EFICÁCIA PRECLUSIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE EXPEDIÇÃO DE CER
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Acolhido na decisão recorrida o pedido subsidiário para suspensão do crédito tributário mediante depósito integral de seu montante ou seguro-garantia,
sem tangenciar quanto aos requisitos do art.300 do CPC,
não se cogita de incidência do art.151,
inciso V, do CTN.

2. O
s
Embargos de Declaração,
de regra,

ostenta natureza de recurso aclaratório, integrativo e saneador, motivo pelo qual, se intentado recurso com caráter substitutivo, como é o Agravo de Instrumento, a sua não oposição não gera preclusão consumativa.

3.
A oferta de seguro-garantia pelo devedor não é apta para suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como
não se presta a impedir eventuais medidas a serem adotadas pela Fazenda Municipal para a cobrança de seu débito,
tais como o
protesto
e a inscrição no Cadin. Precedentes do STJ.

4. Recurso Parcialmente Provido,
para modificar parcialmente a decisão recorrida, tão somente para autorizar
em favor do Agravado,
a regular emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
mantendo,
contudo,
a necessidade de depósito montante integral do tributo devido para fins de suspensão da exigibilidade do crédito dele decorrent
e.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos da voto da Relatora.